Tribunal: CARF
Processo: 12448.909558/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.909558/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.750 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
INFNET EDUCAÇÃO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS
Nos processos derivados de pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, a comprovação dos créditos ensejadores incumbe ao postulante,
que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes, capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do pagamento
indevido.
Não se reconhece o direito creditório pleiteado quando o excesso reclamado
compõe o saldo negativo informado no término do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogerio Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o acórdão proferido pela DRJ, que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte, entendeu, por unanimidade de votos,
julgá-la improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.909558/2010-62
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.750 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909558/2010-62

O presente processo decorre de pedido de Declaração de Compensação, onde o
contribuinte utilizou-se de crédito de pagamento a maior de estimativa de IRPJ. Segundo
o despacho decisório, a compensação não foi homologada porque tratando-se de pagamento
de estimativa mensal, o recolhimento deveria ter sido utilizado na dedução do IRPJ devido ao
final do ano calendário ou para compor o saldo negativo do imposto.
Irresignado, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade,
alegando que com base no artigo 170 do CTN utilizou-se do Per/Dcomp em questão para
pagamento de tributo; que o artigo 10 da Instrução Normativa SRF 600/2005 restringe a
compensação somente nas hipóteses em que são calculados com base em estimativa mensal
sobre a receita bruta, e não quando estes são calculados com base em balanço ou balancete de
suspensão ou redução; conforme declarado em sua DIPJ a base utilizada para apuração da
estimativa em comento foi sobre balanço ou balancete de suspensão ou redução.
Estes argumentos foram apreciados pela DRJ, que decidiu pela improcedente da
defesa. Anote-se que, em seu decisium, a DRJ analisou a efetividade do crédito pleiteado,
superando o fundamento em que se calcava o Despacho Decisório para não homologar a
compensação declarada, consignando ainda que o valor recolhido em excesso compôs o saldo
negativo informado ao término do ano-calendário do período.
Após intimado, inconformado, a recorrente apresentou, tempestivamente,
recurso voluntário, protestando pela realização de diligência, e pugnando pelo provimento do
seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Da análise do recurso.
Como se sabe, a compensação prevista nos artigos 156 e 170 do CTN, e
regulada pelo artigo 74, da Lei 9.430/96, constitui-se em instrumento de extinção de
crédito tributário, mediante apresentação de declaração de compensação, sob condição
resolutiva de sua ulterior homologação. O contribuinte quem figura como titular da pretensão
e, como tal, possui o ônus de prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
No caso dos autos, o reconhecimento de seu direito creditório exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior, devendo ser
comprovado pelo contribuinte o erro de fato alegado, para configuração do pagamento indevido
das estimativas mensais e repetição imediata. Caso contrário, trata-se mero antecipação de
pagamento do IRPJ (ou da CSLL) na forma da legislação de regência, podendo somente ser
utilizada na declaração de ajuste anual, para dedução do débito apurado ou para formação do
saldo negativo.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.750 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909558/2010-62

Em seu recurso, o contribuinte reconhece que ao confeccioná-lo deveria trazer aos
autos documentos e livros contábeis e fiscais, a fim de comprovar o crédito que alega ser
titular, mas não traz tais documentos, limitando-se a afirmar que trará oportunamente toda a
documentação necessária para provar a existência e o acerto do seu crédito, e a protestar pela
realização de diligência fiscal, sem, no entanto, combater o fato noticiado pela DRJ que calcou o
não acolhimento de suas razões de defesa, resultando no não reconhecimento do direito
creditório pleiteado: o fato do excesso reclamado ter composto o saldo negativo informado
no término do ano calendário de 2007.
Conforme consignado na decisão recorrida, para efeito de apuração do saldo
negativo apurado e pleiteado em outra Per/Dcomp, a interessada utilizou-se do excesso
reclamado.
Tal circunstância impede o reconhecimento do crédito em questão, demonstrando-
se a total ausência dos requisitos de liquidez e certeza exigidos no art. 170 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao presente recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital